Tribunal: TJBA
Processo: 8026269-22.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026269-22.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: THAIS VINHAS FERNANDEZ Advogado(s): RENEIDE GRACIELE DA SILVA MEDEIROS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. SERVIDORA DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER). LIMINAR DEFERIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO VINCULADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A REMOÇÃO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra a negativa de seu pedido de remoção para realização do seu tratamento de saúde (neoplasia maligna). Discute-se o direito líquido e certo à remoção, com a confirmação da liminar deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a remoção de servidor público estadual, por motivo de saúde (tratamento de câncer), constitui ato discricionário da Administração Pública ou direito subjetivo do servidor, uma vez comprovada a enfermidade por meio de laudos médicos. III. RAZÕES DE DECIDIR As preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita são rejeitadas, pois a autoridade coatora possui competência para o ato e a prova documental acostada é suficiente para a análise do mérito, não havendo necessidade de dilação probatória. O art. 50, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia) estabelece que a remoção a pedido, por motivo de saúde de dependente, será deferida mediante comprovação por Junta Médica Oficial. A apresentação de prova pré-constituída da enfermidade da impetrante – no caso, relatórios médicos circunstanciados (ID. 45264890 e ID. 45264892) que atestam a neoplasia maligna e a imprescindibilidade do tratamento – vincula a Administração Pública à concessão da remoção, afastando o juízo de conveniência e oportunidade. A pretensão encontra amparo no art. 227 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à convivência familiar, princípios que devem nortear a interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. O Ministério Público, em seu parecer (ID. 74358673), opinou pela não intervenção no feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese: 1. A remoção de servidor público estadual por motivo de saúde, prevista no art. 50, § 1º, da Lei nº 6.677/94, é ato vinculado, cujo deferimento se impõe uma vez comprovada a enfermidade por laudo médico idôneo, não cabendo à Administração Pública exercer juízo de discricionariedade. 2. A análise do pedido de remoção deve ser pautada pelo princípio da proteção integral à saúde, ponderando-se o interesse público em favor do direito fundamental à saúde e à convivência familiar. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 227. Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 50, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 65.095/CE. TJ-BA, MS nº 0018894-53.2016.8.05.0000. TJ-BA, MS nº 8000220-07.2024.8.05.0000. TJ-BA, MS nº 8002489-53.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8026269-22.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante THAIS VINHAS FERNANDEZ e como Impetrados o DIRETOR DA JUNTA MÉDICA DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07